Tribunal: TJDFT
Processo: 0710243-43.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0710243-43.2021.8.07.0005 APELANTE: LUCILENE TEODOZIO ALVES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação na qual se discute a limitação dos descontos efetivados tanto em conta corrente da Autora quanto em seu contracheque, em virtude de empréstimos financeiros contratados por meio de cédula de crédito bancário (Id. 39972730). A Apelante defende, em suma, que o limite de 30% de desconto em tanto em sua conta corrente como em seu contracheque não está sendo observado pela instituição bancária, resultando na impossibilidade de viver de forma digna. Defende a não aplicação do Tema 1.085 do STJ ao seu caso. Requer a antecipação da tutela recursal para que os descontos em sua conta corrente e em seu contracheque sejam adequados a 30% da sua remuneração, descontados o IRPF e previdência social. As contrarrazões foram apresentadas - Id. 39973187. Sem preparo, por ser a Apelante beneficiária de gratuidade de justiça concedida na origem. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, “Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Em juízo de estrita delibação, não observo o preenchimento dos requisitos legais da antecipação da tutela recursal pleiteada pela Apelante, especialmente a relevância da fundamentação. Isso porque, em relação aos descontos em conta corrente, a matéria foi objeto do Tema 1.085 de repercussão geral no Superior Tribunal de Justiça, com afetação dos Recursos Especiais 1.863.973, 1.872.441 e 1.877.113, de relatoria do ministro Marco Aurélio Bellizze. Desse modo, diante do acirrado debate jurisprudencial travado acerca da questão, vinha me filiando, quanto às tutelas de urgência, à orientação jurisprudencial que permitia a limitação a 30% da remuneração líquida depositada na conta salário, de modo a garantir ao devedor saldo suficiente para viver com dignidade. No entanto, a Segunda Seção do STJ concluiu o julgamento do Tema de Repercussão Geral, decidindo que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”1 Assim sendo, ausente o requisito relevância da fundamentação da apelação. Em relação aos descontos em sua folha de pagamento, também não está evidenciada a probabilidade do direito alegado. Isso porque não restou comprovado que o limite de 35% (trinta e cinco por cento) de desconto em folha de pagamento do servidor do Distrito Federal tenha sido ultrapassado. No ponto, a MM. Juíza a quo bem fundamentou: “Com efeito, conforme contracheque no ID n. 104856979, pág. 4, a autor aufere rendimentos brutos de R$ 8.161,54 e líquido, abatidos apenas o imposto de renda (R$ 920,24) e a contribuição social obrigatória (R$ 1.059,38), de R$ 6.181,92, de modo que sua margem consignável é de R$ 2.163,67, considerando que houve a ampliação temporária da margem equivalente a 35% da remuneração, conforme Lei n. 14.131/2021 e Portaria da SE/DF n. 130/2021, e o fato de que a autora contraiu empréstimo consignado em 2021, conforme ID n. 104856978. Os descontos realizados pelo réu naquele contracheque, contudo, alcançaram apenas R$ 381,29, não tendo sido, portanto, ultrapassada a margem, mesmo considerando as demais consignações facultativas averbadas por outras instituições financeiras, que somam mais R$ 1.781,94”. Sendo assim, conclui-se, em relação aos descontos efetivados em conta corrente, que se aplica ao caso, de fato, o Tema 1.085 do STJ e que estão sendo observados os limites legais dos descontos em folha de pagamento da Apelante. Logo, deve ser negada a tutela recursal antecipada. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para julgamento da Apelação. Brasília, 27 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora